Tribunal: TJSP
Processo: 2007448-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão mantida. Nulidade por falta de intimação. Não ocorrência. Avaliação que poderia ter sido realizada por oficial de justiça, o que dispensaria intimação prévia. Contraditório realizado. Ausência de demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão mantida. Nulidade por falta de intimação. Não ocorrência. Avaliação que poderia ter sido realizada por oficial de justiça, o que dispensaria intimação prévia. Contraditório realizado. Ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. Expert que supostamente comunicou aos vizinhos do executado sobre a existência da execução. Irrelevância. Processo que não está sujeito a sigilo. Impugnação do laudo. Ausência de elementos a infirmar a conclusão do perito judicial, observado o minudente e criterioso trabalho técnico por ele realizado. Não comprovação de dolo ou erro na avaliação realizada. RECURSO NÃO PROVIDO.